Tribunal: TJMT
Processo: 1007552-79.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007552-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), Gésio Rodrigues Neto (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GÉSIO RODRIGUES NETO (AGRAVADO), VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA - CPF: 005.705.781-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1º VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA SOBRE TODAS AS CONDENAÇÕES DO AGRAVADO PARA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA
PROGRESSÃO DE REGIME
E LIVRAMENTO CONDICIONAL
. VIABILIDADE. A REINCIDÊNCIA, POR SER CONDISSÃO PERSONALÍSSIMA DO AGENTE, RECAI SOBRE O TOTAL DAS PENAS UNIFICADAS PARA COMPUTO DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. SENDO O AGRAVADO REINCIDENTE ESPECÍFICO, DEVE SER ADOTADO O PERCENTUAL
MAIS GRAVOSO
SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS EM EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

T
endo o agravado
sido
considerado reincidente quando da
terceira
condenação, após o processo de unificação de penas, também será considerado reincidente no âmbito da primeira
e
da
segunda
condenaç
ões
, havida
s
ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a
primeira e
a
segunda
da
terceir
a condenaç
ão
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de agravo de execução penal manejado pelo
Ministério Público
, deduzido em desfavor de
Gésio
Rodrigues Neto
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0000868-74.2011.8.11.0045, indeferi
ndo
o pedido de extensão dos efeitos da reincidência específica e, por consequência,
“
deixou de aplicar as frações de 3/5 para progressão de regime e 1/1 para o livramento condicional, sobre a totalidade das penas por crimes hediondos e equiparados executadas, bem como a fração de 1/2, para os crimes comuns unificados nos autos
”
.

Destaques no original

O agravante, nas razões encontradiças no ID
207497190
, requer
o provimento
do

“presente agravo em execução penal, para estender os efeitos da reincidência específica sobre a totalidade das condenações executadas nos autos de origem, tanto para os crimes hediondos e equiparados, quanto para os comuns, nos termos dos artigos 83, incisos II e V, do Código Penal, e 2º, §2º, da Lei 8.072/90”
.

Nas contrarrazões que estão no ID
207497190
, o agravado postula a manutenção do édito reprochado, tal como foi prolatado.

Em juízo de retratação, exteriorizado no ID
207497190
, foi mantida a decisão agravada e determinado a remessa do presente recurso a este Tribunal de Justiça.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
208427166
, manifesta-se pelo provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, infere-se do Processo Executivo de Pena n.
0000868-74.2011.8.11.0045
que o agravado foi condenado ao cumprimento das seguintes penas:

Como visto acima, o agravado cumpre
pena unificada referente a seis
condenações criminais,
por crimes como tráfico de drogas, furto e falso testemunho
.
E
, como ostenta condenação por crime de
tráfico de drogas
, oriunda da Ação Penal n.
4857-54.2012.8.11.0045
, cometido após o trânsito em julgado da condenação
advinda
dos
autos da Ação Penal n.
0002871-41.2007.8.11.0045
, também pelo crime de
tráfico de drogas,
resta demonstrado

que
ele
é
reincidente
específico.

Com efeito, o art. 111, § 1º, da Lei das Execuç
ão
Pena
l
dispõe que, sobrevindo nova condenação ao reeducando, no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a fixação do regime de acordo com a soma das penas obtida no cálculo, demonstrando, destarte, que a execução penal deve ser única.

Além disso, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
n. 1.738.968/MG/RS, realizado em 27 de novembro de 2019, estabeleceu que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo da Execuç
ão
Pena
l
o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do condenado.

Dessa forma, na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade das penas em execução referentes a delitos da mesma espécie.

Isso se deve porque a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo. Sendo assim, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo
condenado
, estende-se sobre o total das penas somadas, não se justificando
, portanto,
a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das penas em execução, conforme revelam os julgados do Superior Tribunal de Justiça abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. OFENSA A COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
A reincidência, por se tratar de condição especial, incide sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios
, ainda que não considerada pelo Juízo da
condenação, sem que isso importe violação da coisa julgada ou do princípio do non reformatio in pejus.

2. Evidenciada a condição de reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas, no curso da execução, não se verifica ilegalidade no estabelecimento da fração de 60% para a progressão de regime, consoante art. 112, VII, da Lei nº 7.210/1984.

3. Agravo regimental improvido.

(
STJ,
AgRg
no HC 663.407/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021,
DJe
31/08/2021)
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MAIS GRAVOSO, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA, PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. II -
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é firme ao declarar que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas
.
Precedentes. III - Não se vislumbra na espécie constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 616.696/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020,
DJe
18/12/2020)
Destacamos

E
sta
Corte de Justiça
, por sua
vez,
adota
o mesmo entendimento da referida corte superior
,
conforme abaixo pode ser inferido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – UNIFICAÇÃO DE PENAS – ELABORAÇÃO DE CÁLCULO DIFERENCIADO PARA A PENA IMPOSTA AO TEMPO EM QUE O REEDUCANDO ERA PRIMÁRIO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENSO RECONHECIMENTO DE COEFICIENTE ÚNICO PARA A PROGRESSÃO REGIMENTAL, EM VIRTUDE DA REINCIDÊNCIA DO
SENTENCIADO, COM FIXAÇÃO DO ÍNDICE DE 3/5 OU 60% DE PENA CUMPRIDA – PROCEDÊNCIA –
REPERCUSSÃO DA REFERIDA CONDIÇÃO PESSOAL SOBRE A TOTALIDADE DAS REPRIMENDAS IMPOSTAS – CONDENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO
– PREQUESTIONAMENTO – AGRAVO PROVIDO.

1. A reincidência, seja ela genérica ou específica, é condição pessoal do réu, inerente àquela pessoa que foi mais de uma vez condenada, de modo que os seus efeitos repercutem sobre todas as reprimendas em execução, inclusive aquela remanescente do tempo em que era primário
. Logo, uma vez unificadas as penas, é inviável a aplicação de frações ou percentuais distintos entre as condenações da mesma espécie, consideradas isoladamente.

2. In
casu
, considerando que as condenações unificadas do reeducando referem-se a crimes da mesma espécie [tráfico de drogas – equiparado a hediondo] e sua reincidência é específica, de acordo com a nova redação do art. 112 da LEP, atribuída pela Lei n.º 13.964/19, o percentual de pena cumprida para fins de progressão de regime equivale a 60% (sessenta por cento) ou 3/5 (três quintos), a ser calculado sobre a totalidade das penas em execução.

3. A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos constitucionais e infraconstitucionais relacionados com as matérias debatidas nas razões recursais.

Agravo ministerial conhecido e provido.
(
N.U 1000955-02.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 14/05/2021)
Destacamos

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
UNIFICAÇÃO DE PENAS –
INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REINCIDÊNCIA –CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL EXTENSIVA A TODAS AS CONDENAÇÕES –
EMPREGO DO PARÂMETRO DE 3/5 PARA A CONCESSÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME – INTELIGÊNCIA DO ART. 112, VII, DA LEP – VEDAÇÃO AO LIVRAMENTO CONDICIONAL – REINCIDÊNCIA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 83, INC. V, PARTE FINAL, DO CP –
RECURSOPROVIDOEMCONSONÂNCIACOM O PARECER.

1.

A unificação das penas prevista no art. 84 do CP impõe que as sanções aplicadas ao condenado sejam aferidas em sua totalidade, não isoladamente. Nesses moldes, como
a execução penal é una e a reincidência tem caráter objetivo e pessoal, o reconhecimento dessa circunstância à época da segunda condenação alcança a totalidade das penas impostas,
repercutindo diretamente no usufruto de benefícios executórios
.

2. Uma vez reconhecida a reincidência
especifica
(o agravado ostenta duas condenações definitivas por Tráfico de Drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime

(art. 112, inc. VII, da LEP).

3. A condição de reincidente específico em crime equiparado a hediondo (o agravado ostenta duas condenações envolvendo o crime de Tráfico de Entorpecentes) impede a concessão de livramento condicional, conforme disposto no art. 83, V, parte final, do CP e no art. 44, parágrafo único, da Lei nº 11.343/06.
(N.U. 1020136-23.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2020,
Publicado
no DJE 09/12/2020)
Destacamos

Cabe ressaltar, todavia, que
apesar de a reincidência ser uma circunstância de caráter pessoal que deve ser estendida à totalidade das penas somadas, isso não significa que a natureza dos crimes será desconsiderada nessa unificação, pois a despeito de a reincidência ser sopesada na hora do cálculo de apuração dos requisitos para obtenção do livramento condicional para todas as condenações unificadas, devem ser aplicadas distintas frações atinentes à pena do reincidente, a depender da natureza do crime pelo qual
o reeducando
foi condenado, se hedionda, comum, dentre outras variáveis preconizadas no art. 83 do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao agravo de execução penal interposto pelo
Ministério Público
, para estender os efeitos da reincidência específica sobre o total das condenações de
Gésio
Rodrigues Neto
; determina
ndo, por consequência, a
readequação das frações de progressão de regime e livramento condicional das penas para as frações mais gravosas
por conta da sua
reincid
ência
.
É como voto.

V O T

O

1º V O G A L

E

X

M

O.

S

R.

D E S.
R O N D O N B A S
S
I L D O W E R F I L H
O

(
R E L A T O R
)

Egrégia Câmara
:

Como exposto pelo d. Relator, trata-se de
Agravo em Execução Penal,
interposto em prol de
Gésio
Rodrigues Neto,
em que figura como Agravado o
MM. Juiz da 4ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
que
indeferiu pedido de extensão dos efeitos da reincidência específica,
buscando o Agravante o deferimento do pedido formulado, tal seja, de que os efeitos da reincidência específica sejam estendidos às condenações definitivas – Guias nº. 147/07 (2871-41.2007), 24/2007 (1035-77.2007) e 4442-71.2012 (mov. 95.1/
SEEU
)., - e por consequência, que seja adequada a fração usada para a progressão de regime e de livramento condicional de todas as penas no bojo do PEP nº. 0000868 -74.2011.8.11.0045.

Sustenta que a
decisão
atacada
desrespeita
os dispositivos legais dos
artigos 83, incisos II e V, do CP e art. 2º, §2º da Lei nº. 8.072/90
, além de entendimento jurisprudencial pacífico sobre a matéria, porquanto
uma vez adquirida
a condição de
reincidência
do apenado, tal condição,
estender-se-á
sobre a
totalidade das penas
(ID 20749566).

O parecer da
PGJ
é pelo
provimento
do apelo (ID 208427166).

O d. Relator,
Des. Luiz Ferreira
da
Silva,

proveu
o recurso ministerial,
estendendo os efeitos da reincidência específica sobre a totalidade das penas,
para fins de progressão de regime de pena e livramento condicional.

É o relatório.

Eminentes pares, peço vênia ao d. Relator, pois me posiciono de maneira oposta sobre o tema, pelas seguintes razões que respeitosamente passo a aduzir.

De acordo com o PEP nº. 0000868-74.2011.8.11.0045, o agravado possui seis condenações definitivas:

1.

AP nº. 0001035-77.2007.8.11.0095 –
condenado pelo crime do art. 155 do CP, à pena 3 anos de reclusão em regime aberto;

2.

AP nº.

0002871-41.2007.8.11.0045
– condenado pelo crime do art. 33, da Lei Antidrogas, à pena de 5 anos de reclusão em regime

3.

AP nº. 0003636-75.2008.8.11.0045
– condenado pelo crime do art. 342,
caput,
do CP, à pena de 1 ano e 6 meses em regime semiaberto;

4. AP nº. 0004857-54.2012.8.11.0045 -
condenado pelo crime descrito no art. 33, c/c art. 40, IV, da Lei Antidrogas, à pena de 7 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão em regime fechado;

5. AP nº. 0004442-71.2012.8.11.0045 –
condenado pelos crimes dos artigos 35,
caput,
e 33, c/c art. 40, inc. IV, da Lei Antidrogas, à pena de 9 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão em regime fechado;

6.

AP nº. 1003095-34.2022.8.11.00415
– condenado pelos crimes dos artigos 35 e 33 da Lei Antidrogas e 158 do CP, à pena de 14 nos de reclusão em regime fechado.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o pedido ministerial para estender os efeitos da reincidência específica sobre a totalidade das penas, em relação às ações penais de nº. 0001035-77.2007.8.11.0095, nº. 0002871-41.2007.8.11.0045 e nº. 0004857-54.2012.8.11.0045,
vez, que ao tempo dessas condenações o agravado foi considerado como primário
, e aplicar as frações para progressão de regime no cálculo da pena, a seguir:
“3/5 para progressão de regime e 1/1 para o livramento condicional, sobre a totalidade das penas por crimes hediondos e equiparados executadas, bem como a fração de 1/2, para os crimes comuns unificados nos autos
”.

Fundamentando a negativa, o magistrado ressaltou que o reconhecimento da reincidência é atribuição do Juiz conhecimento, razão pela qual
não há como ser proclamada a reincidência na Ação Penal em que o agravado foi considerado como primário, à época da condenação, pelo Juiz das Execuções Penais
, já que afinal de contas, consabido que a sentença é proferida pelo Juízo de Conhecimento.

Com as
devidas vênias
aos posicionamentos diversos, entendo que a decisão agravada
não
merece reparos, vez que na hipótese,
as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma das seis condenações acima descritas, devem ser aferidas em separado,
de acordo com a natureza de cada delito.

Considerando a situação concreta refletida nos autos, entendo que a providência visada pelo
Parquet
(para que sejam estendidos os efeitos da reincidência para todas as condenações), se mostra desproporcional; isso, porque, o reconhecimento da reincidência altera substancialmente as frações para a progressão de regime e para o livramento condicional, se comparadas à condição de primariedade, conforme artigo 112 da Lei nº. 7.2010/84, de que trata sobre o assunto,
in
verbis
:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

I -
16%
(dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário
e o crime tiver sido cometido
sem
violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

II

-
20%
(vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente
em crime cometido
sem
violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

III -
25%
(vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário
e o crime tiver sido cometido
com
violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

IV

-
30%
(trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente

em crime cometido
com
violência à pessoa ou grave ameaça;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

V -
40%
(quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for
primário
;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

VI -
50%
(cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for
primário
, vedado o livramento condicional;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

VII
-
60%
(sessenta por cento) da pena, se o apenado for

reincidente
na prática de crime hediondo ou equiparado;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)

VIII
-
70%
(setenta por cento) da pena, se o apenado for

reincidente
em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(Vigência)
”. Destaquei.

No que se refere aos efeitos da reincidência na hipótese, verifico que,
quando da 1ª, 2ª e 4ª condenações
(AP nº. 0001035-77.2007.8.11.0095, 0002871-41.2007.8.11.0045 e 0004857-54.2012.8.11.0045 - pela prática dos crimes de furto e de tráfico de drogas),
o agravado era primário
(conforme afirmado na decisão invectivada)

e apenas,
quando da 3º, 5ª e 6ª condenações
(0003636-75.2008.8.11.00450004442-71.2012.8.11.0045 e 1003095-34.2022.8.11.00415), foi-lhe aplicada a
reincidência
.

A meu ver, entendo que realmente as frações devem incidir separadamente para cada delito praticado pois, do contrário (ou seja, aplicar para o 1º, 2º e 4º crime a fração de 3/5),
estar-se-ia estendendo ao reeducando os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que ele não ostentava anteriormente
, numa espécie de
retroatividade da reincidência
ocorrida apenas quando da 3ª, 5ª e 6ª condenação, o que por óbvio não se pode admitir!

Se é assim, uma vez que o agravado foi considerado primário na 1ª, 2ª e 4ª condenação, a respectiva execução penal deverá ser modulada observando-se essa condição, independentemente de condenações criminais em que tenham sido reconhecidas a reincidência.

A reincidência gerada na 3ª, 5ª e 6ª condenação, evidentemente, não tem o condão de alterar o cálculo das condenações em que a primariedade foi reconhecida, porquanto, ainda que não signifique o aumento da pena, acarreta considerável prejuízo ao apenado, que precisará cumprir maior tempo da sanção em regime mais rígido para obter os benefícios previstos na lei.

Sendo assim,
ante o trânsito em julgado da sentença condenatória, sem o reconhecimento da reincidência do agravado, a consideração dessa circunstância na fase executória da pena acarreta ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido cito jurisprudência:

“"Certamente, não cabe ao Juízo da Execução rever a sentença a cumprir, sob pena de violar a coisa julgada. Contudo, quando houver registro de condenação definitiva por mais de um crime, em processos distintos, é de sua competência, no momento da aplicação do art. 111 da LEP, com fins exclusivos de examinar benefícios do sistema progressivo, averiguar a natureza dos delitos (comum, hediondo ou outros a ele equiparados) e a circunstância pessoal do reeducando (primariedade ou reincidência), dados que interferem, tão somente, na individualização da execução penal" (
AgRg
no REsp 1824437/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, j. 26/11/2019). (TJSC, Agravo de Execução Penal n. 5007788-08.2022.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j.
Thu
Jul 07 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - EP: 50077880820228240020, Relator: Luiz Neri Oliveira de Souza, Data de Julgamento: 07/07/2022, Quinta Câmara Criminal).

Ademais, caso aceita a exegese contrária, certamente haveria chancela para situações teratológicas em que a reincidência poderia ter mais reflexos sancionadores do que a própria pena prevista no tipo penal.

Gize-se que o artigo 111 da LEP nada diz sobre a alteração de frações de benefícios no somatório de penas, pois regula, tão somente, a possibilidade de modificação do regime prisional de acordo com a pena somada:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”

Outrossim, observa-se a mesma lacuna axiológica no art. 84 do Código Penal,
ad
litteram
: “As penas que correspondem a infrações diversas devem somar-se para efeito do livramento”.

E em todos os dispositivos legais que estabelecem as frações de benefícios em função da natureza da infração (comum ou hedionda, com ou sem violência) e da primariedade ou não do agente (art. 83 do CP, art. 2º, § 2º, da Lei 8.072/90 e art. 112 da LEP), uma vez que não tratam de somatório de penas, mas sim abordam delito específico, sem traduzir condição pessoal do agente.

Não fosse suficiente, saliento que dar guarida ao pedido do MP, seria utilizar-se de interpretação ampliativa
in malam partem
, a qual, com o devido respeito, ofende os mais comezinhos princípios penais e processuais penais, violando o devido processo legal, a individualização da pena, a proporcionalidade e a razoabilidade, como visto nas linhas acima.

Nesse átimo, é plenamente possível que as penas sejam unificadas e os benefícios sejam concedidos de acordo com as frações correspondentes a cada condenação (se comum, hediondo ou equiparado) e suas peculiaridades (se primário ou reincidente).

Não é demais trazer ao debate, que o objetivo do cumprimento da reprimenda penal, além de punir e vigiar aquele que violou norma penal, atribui a responsabilidade ao Estado de reeducar o agente criminoso, para que este não volte a delinquir e seja reintegrado ao convívio na sociedade, o que, como consabido, deixa por muitas vezes a desejar nos estabelecimentos penais brasileiros, por falta de verba financeira entre outros recursos, levando-o a reiterar a prática de crimes, por vezes, relevantemente mais graves.

Nessa perspectiva, decidir dessa forma como no caso (estender os efeitos da reincidência sobre a totalidade das penas) seria o mesmo que gerar ao reeducando, praticamente, uma “dupla aferição punitiva” relacionada às penas em que ele foi considerado pelo Juízo de conhecimento como réu primário, mas agora, avaliado pelo Juízo das Execuções Penais, por outro magistrado e em outro momento processual, como reincidente específico nas penas em que aplicada a primariedade, gerando consequências significativamente prejudiciais àquele que, por exemplo, possui bom comportamento carcerário e busca a sua reinserção à sociedade, já que muitos
reeducandos
possuem família aqui fora, e por ela, buscam por meio da leitura, trabalho e bom comportamento, o reencontro com a sua liberdade, convivência familiar e obediências às Leis Penais.

Não podemos generalizar afirmando que todos os
ex-detentos
retornariam a delinquir, mas, infelizmente, a maioria retorna por falta de estrutura concreta de reinserção ao reeducando como cidadão capaz de conviver licitamente no meio à sociedade.

Destarte, o meu entendimento sobre o tema é que, assim o fazendo, ou seja, estendendo os efeitos da reincidência à todas as condenações nos autos executórios, embora o STJ venha adotando este entendimento, bem como este Tribunal de Justiça,
data vênia
, seria desestimular o reeducando em sua recuperação social, atribuindo à ele mais tempo de cumprimento de pena em estabelecimento penal com frágil estrutura organizacional para reeducá-lo, aumentando a população carcerária sem qualquer espaço físico, sequer, para aqueles que ainda estão iniciando o cumprimento de sua pena, quem dirá, para aqueles que sofrerão importante aumento no cumprimento da reprimenda se assim admitirmos.

Esta é a abordagem, inclusive, do doutrinador
Renato Brasileiro de Lima,
em Manual de Execução Penal, Volume Único, 3ª Edição, Revista Atualizada, Volume único, 2024, pg. 27, a seguir:

“Na teoria, a finalidade precípua da pena, pelo menos na fase executória, e sobretudo em um Estado Democrático de Direito, deveria ser a de reeducar o criminoso, que dera mostras de sua inadaptabilidade social com a prática da infração penal. É dentro desse contexto, aliás, que surgem os diversos sistemas penitenciários, sempre fundados na ideia de que a execução penal deveria promover a transformação do criminoso em um “não criminoso”, possibilitando-se métodos coativos para operar-se a mudança de suas atitudes e de seu comportamento social. O objetivo desse tratamento seria fazer do preso (ou do internado), então, uma pessoa readaptada ao convívio em sociedade.

De fato, como destaca
Claux

Roxin
, a sanção deve ter como finalidade última não apenas a reintegração do delinquente na coletividade, mas também a de conferir à retribuição pelo crime cometido um sentido de racionalidade e proporcionalidade, quer dizer, seu escopo é fazer com que as penitenciárias não sejam instituições que exacerbem o natural sentido de revolta ou mesmo de injustiça daqueles que delas saem, para logo depois – como é tão comum – retornarem na condição de reincidentes na prática do mesmo delito, ou de outros até mais graves.

A experiência, porém, tem revelado que nenhuma espécie de tratamento penitenciário tem produzido os efeitos desejados quanto à ressocialização do condenado. Na prática, a prisão tem contribuído mesmo para reforçar valores negativos, falhando completamente em seu propósito de modificar as pessoas. As péssimas condições carcerárias, a começar pela carência crônica de vagas, que faz com que os estabelecimentos carcerários funcionem como verdadeiros “depósitos de pessoas”, somadas à existência de uma “subcultura” entre os presos, traço característico de tratamento, que só tem se revelado efeito em pouquíssimos casos, e conquanto o interno voluntariamente manifeste interesse em recebê-lo
”. Destaquei.

Diante do exposto, em
dissonância
com o parecer da
PGJ
,
desprovejo
o Agravo de Execução Penal interposto pelo MP, mantendo intacta a decisão agravada na qual foram fixadas frações distintas, para fins de progressão regimental, para cada delito contido nos autos do PEP nº. 0000868-74.2011.8.11.0045,
permanecendo, pois, a reincidência apenas sobre a terceira, quinta e sexta condenação do agravado
Gésio
Rodrigues Neto
(Autos n.

0003636-75.2008.8.11.00450004442-71.2012.8.11.0045 e 1003095-34.2022.8.11.00415).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024